Tribunal: CARF
Processo: 13606.720021/2019-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13606.720021/2019-96
ACÓRDÃO
2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERALDO MAGELA CERCEAU IBRAHIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO. ALEGADO ERRO COMETIDO NA DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE REGISTROS QUE CONSTARIAM DA
DECLARAÇÃO ORIGINAL E DE DESPESAS EFETIVAMENTE INCORRIDAS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ERRO.
Ausente demonstração dos erros alegadamente cometidos na elaboração
de declaração retificadora, que teria deixado de registrar despesas, é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante da Notificação de Lançamento
anexada à fl. 06, por meio da qual é cobrada restituição indevida de Imposto de
Renda Pessoa Física, relativa à Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício
2017, ano-calendário 2016, no valor principal de R$ 661,78.
O valor lançado engloba a diferença entre o imposto a restituir apurado em
declaração processada em 17/12/2018 (ND 06/89.037.022), que foi de R$ 0,00, e
o imposto já restituído em declaração anterior, entregue em 15/04/2017 (ND
06/67.865.762), que foi de R$ 661,78, acrescido de juros de mora, calculados até
12/2017, perfazendo o total de R$ 744,37 (R$ 661,78 + R$ 82,59).
Cientificado do lançamento em 03/01/2019 (AR de fl. 12 e Despacho de fl. 41),
ingressou o contribuinte, em 28/01/2019, com sua impugnação (fls. 02/05), e
respectiva documentação. Em síntese:
- faz um resumo da descrição constante da Notificação de Lançamento;
- requer prioridade no trâmite do processo;
- informa que é servidor público federal inativo e que, ao receber da fonte
pagadora o Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF ano-calendário 2016,
confeccionou e encaminhou, via internet, sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2017, apurando a importância de R$ 661,78 de saldo de imposto a
restituir, com demonstrativo na peça de defesa, com crédito, corrigido, na sua
conta corrente, no valor de R$ 674,55;
- esclarece que, ao tentar realizar a retificação da Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2018, ano-calendário de 2017, que se encontrava com pendência, por
um lapso realizou a retificação da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício
de 2017, ano-calendário de 2016, que já havia sido processada e com imposto a
ser restituído devidamente apurado e recolhido;
- solicita o restabelecimento dos valores da Declaração de Ajuste Anual relativa
ao exercício de 2017, ano-calendário de 2016, já processada e com restituição já
paga, considerando que a legislação vigente não permite ao contribuinte a
realização de retificação da Declaração após a emissão de Notificação de
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
3
Lançamento, somente sendo possível o seu restabelecimento via ou realização de
retificação de ofício;
- por fim, requer seja acolhida sua impugnação, com o cancelamento e o
arquivamento da Notificação de Lançamento.

Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
b) a dedução de dependente está comprovada nos autos
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
e) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido (grifos meus):
A impugnação é tempestiva e dotada dos pressupostos legais de
admissibilidade previstos no Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972.
Portanto, dela tomo conhecimento.
Restituição Indevida de IRPF
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA de natureza retificadora relativa ao
exercício 2017, ano-calendário 2016, de ND 06/89.037.022, entregue em
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
4
17/12/2018, o interessado apurou imposto a pagar de R$ 1.599,37 (fls. 21/26, em
especial, fl. 25). Tendo em vista que a DAA/2017 anterior, entregue em
15/04/2017, de ND 06/67.865.762 (fls. 13/20), havia gerado imposto a restituir no
valor original de R$ 661,78, foi formalizado o lançamento ora contestado para fins
de cobrança deste último valor, que teria sido indevidamente restituído, acrescido
de juros de mora, calculados até 12/2017, perfazendo o total de R$ 744,37 (R$
661,78 + R$ 82,59).
O interessado alega, em sua peça de defesa, que ao tentar realizar a retificação
da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2018, ano-calendário de 2017, que
se encontrava com pendência, por um lapso teria realizado a retificação da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2017, ano-calendário de 2016,
que já havia sido processada e com imposto a ser restituído devidamente apurado
e recolhido. Ao final, solicita o restabelecimento dos valores da Declaração de
Ajuste Anual relativa ao exercício de 2017, ano-calendário de 2016, já processada
e com restituição já paga, considerando que a legislação vigente não permite ao
contribuinte a realização de retificação da Declaração após a emissão de
Notificação de Lançamento, somente sendo possível o seu restabelecimento via
ou realização de retificação de ofício.
No caso, caberia ao impugnante, para ter sua pretensão acolhida, comprovar o
erro de fato no preenchimento da Declaração Retificadora de ND 06/89.037.022.
Ocorre que consultas aos sistemas informatizados da RFB, observadas as
DAA/2017 original e retificadoras juntadas aos autos e já referidas
anteriormente, não comprovaram tal situação, uma vez que não se constata, do
exame da Declaração Retificadora de ND 06/89.037.022, qualquer coincidência
com os dados relativos ao imposto de renda atinente ao exercício de 2018, ano-
calendário de 2017 e DAA retificadoras correspondentes.
Com efeito, no que tange, por exemplo, aos rendimentos tributáveis
informados na DAA/2017 de natureza retificadora, relativos à fonte pagadora
Universidade Federal de Ouro Preto (CNPJ 23.070.659/0001-10), estes, em
verdade, são idênticos aos informados na DAA/2017 original, quais sejam, R$
69.120,77 (ver, em especial, fls. 14 e 22), sendo que a única alteração quanto
aos rendimentos tributáveis em geral foi a supressão, na DAA/2017 retificadora,
dos rendimentos atribuídos a outra fonte pagadora, qual seja, ADUFOP (CNPJ
16.843.138/0001-92),
no
valor
de
R$
224,72,
e
previdência
oficial
correspondente, de R$ 24,72, observadas as mesmas fls. 14 e 22.
Por sua vez, constam dos sistemas da RFB duas DAA/2018 de natureza
retificadora, a primeira entregue em 09/06/2018 e a segunda, que retificou a
primeira, apresentada em 14/01/2019. Em ambas, o rendimento tributável
atribuído à fonte pagadora Universidade Federal de Ouro Preto (CNPJ
23.070.659/0001-10) é o mesmo, qual seja, R$ 59.184,72 (ver fls. 44/47),
diverso, portanto, do montante relativo ao exercício de 2017 e informado nas
DAA/2017 correspondentes.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
5
Os dados identificados nos parágrafos anteriores, relativos aos exercícios de
2017 e 2018, foram devidamente confirmados por este julgador por meio de Dirf
entregues pela Universidade Federal de Ouro Preto (fls. 48/50).
Em verdade, relativamente à DAA/2017 de natureza retificadora, além da
alteração em relação aos rendimentos tributáveis, como já exposto, foram
igualmente alteradas as informações atinentes às deduções, pois na DAA/2017
original estas totalizaram R$ 14.729,50, englobando contribuição à previdência
oficial, dependentes, despesas com instrução e despesas médicas de que
resultou, após os cálculo, o imposto a restituir de R$ 661,78 (ver, em especial, fl
19). Já na DAA/2017 retificadora foi informada apenas a contribuição oficial de
R$ 6.035,12, atinente aos rendimentos recebidos da Universidade Federal de
Ouro Preto no ano-calendário de 2016 (ver, em especial, fl. 25).
É de se esclarecer que, uma vez apresentada uma Declaração Retificadora, a
Declaração Original perde todos os seus efeitos, tendo em vista que a nova
Declaração substitui integralmente a anterior, cabendo transcrever, neste
sentido, o disposto, atualmente, na IN RFB no 1.500/2014:
(...)
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de
sua apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício,
independentemente de autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente
declaradas com as alterações e exclusões necessárias, bem como as informações
adicionadas, se for o caso; e
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
(...)
Redação similar já constava da IN SRF no 15/2001, como se observa abaixo:
(...)
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
6
No caso do contribuinte, a DAA/2017 original, de ND 06/67.865.762 e entregue
em 15/04/2017, perdeu a eficácia com a apresentação da DAA/2017 retificadora,
de ND 06/89.037.022 e entregue em 17/12/2018. Para que as deduções
constantes da DAA/2017 original fossem consideradas, deveriam ter sido
informadas na Declaração retificadora entregue, o que apenas se verificou,
parcialmente, em relação à contribuição previdenciária oficial, como já abordado.
Em conclusão, não consigo vislumbrar, do exame das informações constantes
dos sistemas da RFB, a alegada ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DAA de natureza retificadora relativa ao exercício 2017, ano-calendário 2016, de
ND 06/89.037.022, não havendo como relacionar os dados nela contidos com o
IRPF do exercício de 2018, ano-calendário de 2017, como pretendido pelo
interessado.
Desta forma, é de se manter, integralmente, a infração apurada, qual seja,
restituição indevida a devolver, em decorrência do processamento de DAA/2017
de natureza retificadora.
Isto posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido
de que seja julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o valor da
restituição indevida a devolver em R$ 661,78, a ser acrescido de juros de mora, de
acordo com a legislação aplicável.

A rigor, a impugnação e o recurso voluntário não podem ser sucedânea, nem
substitutiva, de eventual retificação da DAA/DIRPF. Não obstante, a contraposição da norma
individual e concreta que constitui o crédito tributário, como o questionamento sobre suas
motivação e fundamentação, não se confundiria, aprioristicamente, com essa retificação vedada,
por vias transversas ou colaterais.
Ocorre que, diante da assimetria entre as informações prestadas e os dados
apurados pela autoridade lançadora e confirmados pelo órgão julgador de origem, é impossível
constatar a equivalência argumentada pelo recorrente, sintetizadas no seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Ocorre que consultas aos sistemas informatizados da RFB, observadas as
DAA/2017 original e retificadoras juntadas aos autos e já referidas anteriormente,
não comprovaram tal situação, uma vez que não se constata, do exame da
Declaração Retificadora de ND 06/89.037.022, qualquer coincidência com os
dados relativos ao imposto de renda atinente ao exercício de 2018, ano-
calendário de 2017 e DAA retificadoras correspondentes.
Sem essa correspondência, permanecem válidos os critérios adotados pela
autoridade lançadora.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.878 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13606.720021/2019-96
7

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original